Tribunal: STF
Processo: RE 1578723
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONFIGURAÇÃO DE MORA INJUSTIFICÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

    I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública implemente políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, ante a ocorrência de mora injustificável da Administração na conclusão do processo administrativo de demarcação das terras quilombolas em discussão –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

    III – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental.

    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.